Tribunal: TJDFT
Processo: 0737436-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0737436-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: E. D. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIO MEDEIROS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A. contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou o pedido de restituição dos valores pagos e determinou o arquivamento dos autos após a preclusão (id 51025737 dos autos n. 0707898-19.2021.8.07.0001). Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A. relata que foi condenada a custear terapia com bomba de infusão contínua de insulina implantada através de catéter em decisão que analisou a tutela de urgência requerida por E.D.S.M. Afirma que a decisão que concedeu a tutela de urgência foi confirmada pela sentença e subsequente acórdão em apelação, porém o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Especial n. 2.008.258/DF interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A. e rejeitou os pedidos formulados na demanda, bem como condenou E.D.S.M. em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em dez por cento (10%) calculados sobre o valor atualizado da causa. Diz que requereu o cumprimento de sentença para obter o ressarcimento dos valores dispendidos com o custeio do tratamento. Menciona que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o cumprimento de sentença no que diz respeito às verbas despendidas pelo Agravante por meio de tutela de urgência posteriormente revogada em sede de Recurso Especial. Argumenta que o fornecimento e custeio do tratamento foi determinado em decisão provisória e que a superveniência de julgamento desfavorável a E.D.S.M. confere o direito a obter o ressarcimento dos valores dispendidos. Alega que a obrigação de indenizar a parte adversa pelos prejuízos decorrentes do deferimento da tutela provisória posteriormente revogada é decorrência legal da sentença de improcedência e deve ser liquidada nos próprios autos, conforme art. 302, inc. I e parágrafo único, do Código de Processo Civil. Entende que a teoria da dupla conformidade não é aplicável ao caso concreto, eis que a estabilização da tutela somente ocorreu após o julgamento do recurso especial. Sustenta que a decisão agravada permite o enriquecimento sem causa de E.D.S.M. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede, quanto ao mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 51025732). Esta Relatoria determinou a intimação de Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A. para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento de seu recurso, haja vista a sua falta de cabimento contra a sentença que rejeita o pedido e extingue o cumprimento de sentença (id 51115375). Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A. apresentou resposta ao despacho (id 51471960). Brevemente relatado, decido. Examinadas as respeitosas razões recursais, entendo que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A. contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou o pedido de restituição dos valores pagos e determinou o arquivamento dos autos após a preclusão, assim redigida (id 51025737 dos autos n. 0707898-19.2021.8.07.0001): A parte requerida requer a restituição dos valores pagos em cumprimento à antecipação de tutela posteriormente revogada. A controvérsia central reside na análise da possibilidade de repetibilidade das verbas despendidas pelo réu em cumprimento à tutela de urgência, que posteriormente foi revogada em virtude do julgamento de Recurso Especial. Nesse contexto, cumpre ressaltar o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1086154-RS), o qual destaca que a dupla conformidade entre a sentença e o acórdão gera a estabilização da decisão de primeira instância. Tal estabilização tem o condão de limitar a possibilidade de recurso do vencido e cria no vencedor a legítima expectativa de titularidade do direito reconhecido pelo Tribunal de segunda instância. Ademais, a referida expectativa legítima de titularidade do direito, advinda de ordem judicial com força definitiva, é suficiente para caracterizar a boa-fé exigida daquele que recebeu a verba destinada ao tratamento de sua saúde posteriormente cassada. Essa confiança no acerto do duplo julgamento é um elemento crucial na análise da repetibilidade das verbas despendidas. Na situação em apreço, impor ao autor a obrigação de repetir as verbas despendidas em virtude de tutela de urgência posteriormente revogada não se afigura razoável, mormente pelo fato de que a natureza do benefício pressupõe que os valores correspondentes foram utilizados para a manutenção da sua própria saúde. Assim, à luz do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, indefiro a repetibilidade das verbas despendidas pelo autor por meio de tutela de urgência posteriormente revogada em sede de Recurso Especial, ante o princípio da dupla conformidade. Preclusa, arquivem-se os autos. Verifico que pronunciamento jurisdicional recorrido rejeitou o pedido formulado por Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A. e pôs fim ao cumprimento de sentença, razão pela qual reveste-se de conteúdo de sentença. O cabimento é um dos pressupostos de admissibilidade recursal. Nelson Nery Junior explica que o cabimento é composto pela conjugação de dois (2) fatores: recorribilidade e adequação. Não basta que a decisão seja recorrível, é necessário que o recurso utilizado seja o legalmente previsto para impugnar determinado tipo de decisão.[1] O agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A. viola a adequação, que consiste na relação de compatibilidade entre o recurso previsto na lei e o recurso efetivamente utilizado. Somente as decisões interlocutórias elencadas no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por meio de agravo de instrumento, haja vista tratar-se de rol taxativo. Observo que o agravo de instrumento em análise não encontra lastro no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, posto que a decisão agravada que foi prolatada pelo Juízo de Primeiro Grau não é uma decisão interlocutória proferida no curso do cumprimento de sentença, mas a própria sentença que o extinguiu. Ressalto que a própria Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A. admite em seu recurso que o Magistrado indeferiu o cumprimento de sentença (id 51025730, p. 4). O pronunciamento judicial que extingue o cumprimento de sentença tem natureza de sentença, como preleciona o art. 203, § 1o, do Código de Processo Civil. Cabe frisar que o princípio da fungibilidade permite o conhecimento de um meio de impugnação incabível como se cabível fosse. Sua aplicação e excepcional e somente possível caso preenchidos alguns requisitos formais, quais sejam: 1) a existência de dúvida objetiva a respeito do meio de impugnação adequado; 2) a inexistência de erro grosseiro; e 3) a observância do prazo adequado. Confira-se a lição de Marinoni, Arenhart e Mitidiero a respeito dos dois (2) primeiros requisitos necessários para a aplicação do princípio da fungibilidade: Há dúvida objetiva quando há debate na doutrina e/ou jurisprudência quanto ao recurso cabível de determinada decisão. Pode-se dizer que há dúvida objetiva, ainda, quando o próprio julgador designa o seu ato de maneira equivocada, gerando na parte a dúvida a respeito de como impugná-lo. O erro grosseiro ocorre quando o recurso interposto pela parte é manifestamente equivocado.[2] A aplicação do princípio da fungibilidade é inviável quando há meio de impugnação específico disposto em lei em razão da inocorrência de dúvida objetiva. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FASE EXECUTÓRIA. FIM. DECISÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO. ERRO GROSSEIRO. SÚMULA No 568/STJ. QUITAÇÃO PARCIAL. ALEGAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS NoS 282 E 356/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A decisão que extingue a execução é impugnável pela via da apelação, configurando erro grosseiro, em casos tais, a interposição de agravo de instrumento, situação que afasta inclusive a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. (...) 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.861.233/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS LEGAIS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA No 211 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCABIMENTO DA MULTA APLICADA POR OCASIÃO DE SUA REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. A interposição de agravo de instrumento contra a sentença que extingue o processo caracteriza erro grosseiro e não permite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cabível apenas na hipótese de dúvida objetiva. Precedentes. (...) 6. Agravo interno não provido, com aplicação de multa. (AgInt no REsp n. 1.597.626/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe de 21/8/2019.) É incorreta a interposição de agravo de instrumento contra a sentença que extingue o cumprimento de sentença, por se tratar de ato judicial não recorrível pela espécie recursal em comento, a qual possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.015 do Código de Processo Civil). Constato a ocorrência de erro grosseiro no caso, pois o meio de impugnação é manifestamente equivocado. Concluo que não se mostra possível o conhecimento do presente recurso por ausência de pressuposto de regularidade formal, diante da falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento em razão de sua inadmissibilidade com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 19 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] NERY JUNIOR, Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 267. [2] MARINONI, Luiz Guilherme Marinoni; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil: Comentado. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.050.